Tribunal: STF
Processo: RE 1280273
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Estado de São Paulo e Outros (a/s) interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL PROFESSORA - APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. Contagem de tempo de serviço para aposentadoria especial, sem exclusão do período de afastamento para tratamento de saúde e faltas médicas Possibilidade Inteligência do §5º do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 81 da Lei n° 10.261/68 Precedentes. 2. Juros de mora e correção monetária Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso voluntário desprovido. Reexame necessário parcialmente provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Os recorrentes sustentam violação do artigo 40, inciso III, alíneas “a” e “b”, e § 5º, da Constituição Federal.
    Aduzem, in verbis:
    “Vê-se, portanto, que não está a Administração Pública Estadual a negar aplicabilidade aos artigos 78 e 81, II, do Estatuto dos Funcionários, artigo 91 da Lei Complementar n° 444/85 ou aos artigos 1° e 4° da Lei Complementar Estadual n° 1.041/2008, mas apenas a interpretar-lhes em conformidade com o artigo 40, § 1º, III "a" e § 5°, da Constituição da República, de forma que apenas nas hipóteses em que se exige tempo de “efetivo” exercício sejam excluídas as licenças saúde e as faltas médicas”.
    Alegam, ainda, contrariedade ao art. 97 da Constituição, haja vista que “[o] acórdão impugnado afastou a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, à vista da decisão proferida pelo STF nas ADINs n.ºs 4.357 e 4.425.” (fl. 18 – eDoc. 12). 
    Em 23/11/17, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 8ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “ADEQUAÇÃO – Julgamento definitivo do RE nº 870.947/SE (Tema de Repercussão geral nº 810) – Acórdão que alinhou-se ao entendimento exarado no paradigma – Dívida não tributária – Juros de mora de 6% ao ano e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Desnecessidade de adequação.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No que se refere à controvérsia acerca da possibilidade da contagem do período das licenças para tratamento de saúde e das faltas médicas como tempo de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.177.289/SP, assentou a ausência de repercussão da matéria, dada a natureza infraconstitucionalidade da controvérsia. O acórdão desse julgamento está assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei local. Contagem de tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício. Aposentadoria e disponibilidade. Matéria infraconstitucional fundada em lei local. Súmula 280/STF. Ausência de repercussão geral.
    1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de lei local relativa à contagem do tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público.
    2. Ausência de repercussão geral”. (DJe 1º/4/19)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da outra matéria suscitada no apelo extremo.
    O assunto corresponde ao Tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator 
Documento assinado digitalmente